Tribunal: TJSP
Processo: 1059328-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelos réus

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar suscitada pelos réus reconvintes afastada."

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO – ADITIVOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE VALIDADE DO SEGUNDO ADITIVO – DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS PARA FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESSSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PARA A CONTRATAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL – SERVIÇOS DO SEGUNDO ADITIVO QUE ESTAVAM EM ANDAMENTO – I- Ilegitimidade passiva da empresa Demolitech Demolidora Ltda., vez que, quando da propositura da ação, a mesma já se encontrava extinta – Reconhecida a legitimidade dos ex-sócios Ricardo e Higor para integrarem o polo passivo da ação, pois são sucessos de direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta – Questão não impugnada em sede de apelo – II- Reconhecida, de ofício, a falta de interesse de agir da autora em relação ao pedido declaratório, vez que a rescisão unilateral do contrato, pela própria autora, já se operou em 01/12/2016 – Questão não impugnada em sede de apelação – III- Incontroversa a celebração dos contratos de prestação de serviços de demolição e remoção de entulho entre as partes, bem como do primeiro aditivo contratual – Alegação da autora reconvinda de que o segundo aditivo contratual não produziu efeito entre as partes, vez que não assinado por ela – Prova pericial produzida antecipadamente que constatou que nenhum dos dois aditivos foi assinado pela autora reconvinda, circunstância que não impediu o pagamento de R$120.000,00 pela autora relativo ao primeiro aditivo e não impediu que a ré iniciasse e finalizasse parte dos serviços objeto do segundo aditivo – Segundo aditivo contratual válido – Pretensão indenizatória da autora reconvinda, que afirma a ocorrência de danos materiais, no valor de R$614.000,00, em razão da contratação de outras empresas para a execução dos serviços de demolição e remoção de entulhos que não foram realizados pela ré reconvinte – Laudo pericial que afasta a alegação da autora reconvinda de que a rescisão do contrato teria se operado por inadimplemento culposo da ré reconvinte – Se a autora reconvinda, mesmo depois de vencido o prazo inicialmente previsto para a conclusão dos serviços contratados junto à ré reconvinte, quitou os dois contratos iniciais e concordou com a celebração dos dois aditivos contratuais, desmerecida a alegação de que rescindiu unilateralmente o contrato, em plena vigência do segundo aditivo, em razão dos descumprimentos dos prazos, pela ré, razão pela qual ausente nexo causal entre o dano material alegado pela autora e a conduta da Demolitech, o que afasta a responsabilidade imputada a esta última pelos valores despendidos pela autora com a contratação de duas outras empresas para finalização dos serviços – Pelas mesmas razões, não há que se falar na aplicação de multa contratual (cláusula penal) por inadimplemento contratual da ré – IV- Com relação ao pedido reconvencional, há prova documental de que os serviços relativos ao segundo aditivo contratual tinham como prazo final 10/12/2016 e estavam em andamento, mas não foram concluídos até a data da interrupção dos trabalhos – Se a Demolitech não concluiu os serviços objeto do segundo aditivo, não faz jus à totalidade do preço estabelecido neste contrato, tampouco a valor outro correspondente aos serviços efetivamente concluídos, até a data da interrupção dos trabalhos, haja vista que a prova pericial antecipada não logrou apurar o montante dos serviços finalizados – V- Ação e reconvenção improcedentes – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da ação e 12% sobre o valor da reconvenção – Apelo da autora reconvinda improvido e apelo dos réus reconvintes improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059328-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
HIGOR CALDAS MARQUES e RICARDO FERREIRA ALVES, é apelado/apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, negaram provimento ao
recurso da autora reconvinda e negaram provimento ao recurso dos réus reconvintes.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 36359
APEL.No: 1059328-05.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : RICARDO FERREIRA MARQUES E HIGOR CALDAS MARQUES e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. INDENIZATÓRIA PRELIMINAR CERCEAMENTO
DE DEFESA Devidamente instruída, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova
oral
Ausência de cerceamento de defesa
Elementos
presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do
art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar suscitada pelos réus
reconvintes afastada.”
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DEMOLIÇÃO ADITIVOS CONTRATUAIS AUSÊNCIA
DE
VALIDADE
DO
SEGUNDO
ADITIVO

DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS CONTRATUAIS

RESCISÃO DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE
OUTRAS
EMPRESAS
PARA
FINALIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

RESSSARCIMENTO
DE
VALORES
DESPENDIDOS PARA A CONTRATAÇÃO DE OUTRAS
EMPRESAS
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO
RECONVENÇÃO
PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO
DOS
VALORES
RELATIVOS
AO
SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL
SERVIÇOS DO
SEGUNDO ADITIVO QUE ESTAVAM EM ANDAMENTO
I- Ilegitimidade passiva da empresa Demolitech Demolidora
Ltda., vez que, quando da propositura da ação, a mesma já se
encontrava extinta Reconhecida a legitimidade dos ex-sócios
Ricardo e Higor para integrarem o polo passivo da ação, pois
são sucessos de direitos e obrigações da pessoa jurídica extinta
Questão não impugnada em sede de apelo II- Reconhecida,
de ofício, a falta de interesse de agir da autora em relação ao
pedido declaratório, vez que a rescisão unilateral do contrato,
pela própria autora, já se operou em 01/12/2016 Questão não
impugnada em sede de apelação
III- Incontroversa a
celebração dos contratos de prestação de serviços de demolição
e remoção de entulho entre as partes, bem como do primeiro
aditivo contratual Alegação da autora reconvinda de que o
segundo aditivo contratual não produziu efeito entre as partes,
vez que não assinado por ela
Prova pericial produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
3
antecipadamente que constatou que nenhum dos dois aditivos
foi assinado pela autora reconvinda, circunstância que não
impediu o pagamento de R$120.000,00 pela autora relativo ao
primeiro aditivo e não impediu que a ré iniciasse e finalizasse
parte dos serviços objeto do segundo aditivo Segundo aditivo
contratual válido
Pretensão indenizatória da autora
reconvinda, que afirma a ocorrência de danos materiais, no
valor de R$614.000,00, em razão da contratação de outras
empresas para a execução dos serviços de demolição e
remoção de entulhos que não foram realizados pela ré
reconvinte Laudo pericial que afasta a alegação da autora
reconvinda de que a rescisão do contrato teria se operado por
inadimplemento culposo da ré reconvinte
Se a autora
reconvinda, mesmo depois de vencido o prazo inicialmente
previsto para a conclusão dos serviços contratados junto à ré
reconvinte, quitou os dois contratos iniciais e concordou com a
celebração dos dois aditivos contratuais, desmerecida a
alegação de que rescindiu unilateralmente o contrato, em plena
vigência do segundo aditivo, em razão dos descumprimentos
dos prazos, pela ré, razão pela qual ausente nexo causal entre o
dano material alegado pela autora e a conduta da Demolitech, o
que afasta a responsabilidade imputada a esta última pelos
valores despendidos pela autora com a contratação de duas
outras empresas para finalização dos serviços Pelas mesmas
razões, não há que se falar na aplicação de multa contratual
(cláusula penal) por inadimplemento contratual da ré – IV-
Com relação ao pedido reconvencional, há prova documental
de que os serviços relativos ao segundo aditivo contratual
tinham como prazo final 10/12/2016 e estavam em andamento,
mas não foram concluídos até a data da interrupção dos
trabalhos Se a Demolitech não concluiu os serviços objeto do
segundo aditivo, não faz jus à totalidade do preço estabelecido
neste contrato, tampouco a valor outro correspondente aos
serviços efetivamente concluídos, até a data da interrupção dos
trabalhos, haja vista que a prova pericial antecipada não logrou
apurar o montante dos serviços finalizados
V- Ação e
reconvenção improcedentes Sentença mantida pelos próprios
fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11,
do NCPC, para 12% sobre o valor da ação e 12% sobre o valor
da reconvenção Apelo da autora reconvinda improvido e
apelo dos réus reconvintes improvido.”
Apelo dos réus reconvintes em face da r.
sentença de improcedência, proferida nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
4
declaratória
de
rescisão
contratual
c.c.
pedido
de
indenização por danos materiais, e de improcedência da
reconvenção.
Sustentam, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide, sem a produção de prova oral. No mérito, alegam que,
embora o trabalho de demolição da fase I tenha se iniciado
no prazo previsto contratualmente (08/06/2016), à medida
em que os serviços foram executados pela Demolitech, foram
encontradas uma série de túneis e cofres subterrâneos, que
não estava contemplados nos contratos e precisariam ser
demolidos
para
possibilitar
a
implantação
do
empreendimento da autora. Aduzem que, em razão disso, a
fase II só teve início em janeiro de 2016, sofrendo com um
novo atraso em seu cronograma inicial, este provocado pela
demora na liberação do prédio no 07, liberado pela autora
apenas em março de 2016. Afirmam que não houve culpa da
Demolitech pelo atraso na execução dos serviços. Sustentam
a validade dos dois aditivos contratuais. Asseveram que o
segundo aditivo, no valor de R$500.000,00, é válido, de
modo que os réus fazem jus ao seu recebimento. Aduzem que
os serviços do segundo aditivo contratual estavam em
andamento quando da expulsão da Demolitech pela autora.
Afirmam que a empresa Retroambiental prestava serviço de
trituração e retirada de entulho para a Demolitech, e não
desempenhava a função de demolição. Alegam ser nítido o
direitos dos apelantes em receber o valor do aditivo
contratual no 111116, no valor de R$500.000,00. Asseveram
que a finalização dos serviços somente não ocorreu porque
a autora decidiu por expulsar a Demolitech, razão pela
qual os réus fazem jus ao recebimento de um valor, ainda
que proporcional. Requerem o total provimento do recurso,
para acolher a preliminar, ou, caso assim não se entenda,
para reformar a r. sentença, julgando-se procedente a
reconvenção (fls. 1.848/1.877).
Apela, adesivamente, a autora reconvinda,
alegando que os serviços contratados da Demolitech referem-
se à demolição de edificações que existiam no terreno em
que seria implantado o empreendimento imobiliário Grand
Reserva Paulista. Aduz que houve descumprimento dos prazos
previstos em contrato pelos réus. Afirma que anuiu com a
celebração de um aditivo contratual, em 27/10/2016, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
5
os serviços referentes ao aditivo não foram prestados até
o dia 24/11/2016. Sustenta que, em dezembro de 2016, foram
expedidos os alvarás necessários para o início da execução
das obras no terreno, de modo que a autora não teve outra
alternativa senão rescindir os contratos de prestação de
serviços que havia celebrado com a Demolitech e contratar
outras empresas para concluir os serviços que estavam
pendentes. Assevera que deve ser indenizada pelas perdas
de danos. Alega a ausência de validade do segundo aditivo
contratual. Aduz ser devida multa por descumprimento do
contrato. Afirma que sofreu prejuízos em razão da
contratação de outras empresas para finalizar os serviços,
de modo que deve ser ressarcida dos valores despendidos.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença,
julgando-se
procedente
a
ação
(fls.
1.882/1.895).
Contrarrazões da autora reconvinda e dos
réus reconvintes, respectivamente, às fls. 1.898/1.907 e
1.913/1.933.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de rescisão
contratual c.c. pedido de indenização por danos materiais,
movida por MRV Engenharia e Participações S/A em face de
Demolitech Demolidora Ltda.
Alega
a
autora,
em
sua
inicial,
que
celebrou com a ré “Contrato de Prestação de Serviços

Demolição”, na modalidade empreitada global, para demolição e remoção de resíduos no empreendimento
imobiliário da autora denominado Grand Reserva Paulista
(NASBE), pelo valor de R$577.500,00, com início em
08/06/2015 e término em 30/10/2015, conforme cronograma
físico-financeiro apontado no contrato.
Aduz, ainda, que celebrou com a empresa
Três Irmãos um segundo contrato, vinculado ao acima
referido, de locação dos equipamentos necessários à
execução
dos
serviços
de
demolição
das
estruturas
existentes na fase I e remoção de todo o entulho
proveniente da demolição, no valor de R$1.072.500,00. A ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
6
figurou como interveniente neste segundo contrato e
assumiu
toda
a
responsabilidade
pela
manutenção,
planejamento e gerenciamento dos equipamentos locados.
Afirma que foram celebrados entre as partes
mais dois contratos de prestação de serviços para fase
II. O primeiro tinha por objeto a demolição e remoção dos
entulhos gerados na fase II, no valor de R$1.015.000,00,
com início em 06/07/2015 e término em 30/11/2015; e o
segundo tinha por objeto a locação de equipamentos,
vinculado ao primeiro, na valor de R$1.885.000,00.
Sustenta que os serviços foram iniciados,
mas a ré apresentou dificuldades no cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma de obras das fases I e II dos
serviços indicados nos contratos, sendo que a própria ré,
em 09/09/2016, reconheceu, em um e-mail por ela enviado, o
descumprimento dos prazos.
Em
razão
disso,
em
27/10/2016,
foi
realizado um aditivo contratual, referente à execução da
fase II, com a intenção de viabilizar a conclusão dos
serviços pendentes, pois a ré já recebera integralmente os
valores dos contratos. Este aditivo tinha por objeto a
demolição da cortina de concreto existente no terreno e
das galerias subterrâneas não previstas nos projetos
iniciais,
tendo
sido
estabelecido
o
pagamento
de
R$120.000,00, permanecendo inalteradas as demais cláusulas
contratuais.
Ocorre que a ré não cumpriu integralmente a
obrigação
assumida
neste
aditivo,
deixando
enorme
quantidade de entulho no local.
A autora aduziu, ainda, que, na data da
celebração
daquele
aditivo,
as
partes
realizaram
tratativas de um novo aditivo contratual, no valor de
R$500.000,00, mas autora não concordou com os termos do
novo aditivo e não o assinou, razão pela qual ele não
produziu qualquer efeito entre as partes.
Diante da incapacidade da ré de cumprir os
prazos, a autora rescindiu os contratos por inadimplemento
contratual e contratou outras empresas para concluir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
7
serviços não executados pela ré, suportando gasto de
R$614.000,00.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pugnando pela declaração da rescisão
contratual em razão do inadimplemento da ré, bem como pela
condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R$614.000,00.
Em contestação, os representantes legais da
ré noticiaram o encerramento da empresa e arguiram
preliminar
de
ilegitimidade
passiva.
No
mérito,
sustentaram que os serviços de demolição da fase I foram
iniciados no prazo estabelecido, mas foram encontrados
túneis e cofres subterrâneos que não estavam contemplados
no contrato e precisariam ser demolidos para a implantação
do empreendimento. Assim, a fase II dos serviços só teve
início em janeiro de 2016 e sofreu novo atraso em seu
cronograma em razão da demora da liberação do prédio 7,
maior estrutura a ser demolida e que foi liberada pela
autora somente em março de 2016. Aduziram que, em razão da
ampliação do escopo dos contratos, as partes, de comum
acordo, resolveram aditar os contratos: um, no valor de
R$120.000,00, que foi pago pela autora; e outro, no valor
de R$500.000,00, que foi inadimplido pela autora sem
qualquer justificativa. Afirmaram que a Demolitech foi
expulsa, pela autora, do canteiro de obras. Asseveraram
que a ré sempre agiu de acordo com as orientações e
cronogramas encaminhados pela autora e que todos os
serviços
foram
realizados
por
anuência
das
partes.
Alegaram a validade do segundo aditivo contratual que a
autora se negou a assinar, e afirmaram que a autora agiu
de má-fé, ignorando o ajuste entre as partes. Sustentaram
que a Demolitech subcontratou a empresa Retroambiental
para a trituração e retirada do entulho, e que a autora,
na mesma data da rescisão unilateral dos contratos,
contratou essa empresa para a continuação dos serviços.
Afirmaram que os serviços seriam concluídos no prazo
estabelecido, no mês de dezembro, e que a rescisão foi
imotivada, causando danos materiais à Demolitech. Aduziram
que não incide, na hipótese, a multa penal.
Os réus apresentaram reconvenção, no bojo
da qual alegaram, em síntese, que a autora reconvinda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
8
ordenou a paralisação dos serviços que a Demolitech estava
executando no dia 01/12/16, dez dias antes do fim do
cronograma, o que comprova que a rescisão foi unilateral e
desmotivada. Assim, entendem que os reconvintes são
credores do valor do segundo aditivo contratual, de
R$500.000,00.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente e a reconvenção também foi julgada improcedente.
Contra esta decisão, insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisam-se, conjuntamente, ambos os recursos
A
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
suscitada pelos réus não comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
9
cerceamento de defesa pela não produção de prova oral.
Neste
sentido,
bem
esclareceu
o
douto
magistrado a quo, quando do julgamento dos embargos de
declaração opostos pelos réus:
“Quanto ao julgamento antecipado, observo
que a pretensão de cobrança formulada na reconvenção era
relativa ao valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
do segundo aditivo contratual, para o que necessária a
comprovação dos serviços efetivamente concluídos, antes da
rescisão. A prova pericial produzida antecipadamente pela
extinta Demolitech, e que foi juntada com a contestação/reconvenção, de forma alguma poderia ser desmerecida por eventual oitiva de testemunhas; e, ademais, como deflui do item
20
de
fls.
1814
-
especificação de provas apresentada pela parte reconvinte
, a finalidade precípua da prova oral era a oitiva de
testemunhas que presenciaram os serviços prestados pela
Demolitech e que poderiam atestar a qualidade dos serviços
e a capacidade da prestadora para concluir os serviços.
Portanto,
a
prova
testemunhal
não
se
prestava a aferir - nem poderia - os serviços efetivamente
prestados pela Demolitech, até a data da rescisão
unilateral do contrato, pela MRV, o que demandava,
exclusivamente,
a
prova
pericial;
todavia,
aquela
produzida antecipadamente pela Demolitech não foi capaz de
apurar o montante dos serviços concluídos, pelas razões
externadas pelo Perito, no laudo acima prescrito.” (fls.
1.845).
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito dos recursos.
No mérito, a r. sentença de improcedência
da ação e improcedência da reconvenção bem dirimiu o
litígio e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
10
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês que suficientemente motivada, ratifica-se, na íntegra,
os seus fundamentos de fato e de direito, os quais
sintetizo para a necessária compreensão do tema, que ora
se transcreve:
“Acolho
a
preliminar
de
ilegitimidade
passiva da Demolitech Demolidora Ltda.
A ação foi proposta, em junho de 2018,
contra pessoa jurídica que já se encontrava extinta,
conforme documentos de fls. 1255/1256 (Distrato Social
registrado na Jucesp em 09/03/18) e 1257 (Certidão de
Baixa de Inscrição no CNPJ em 09/03/18). Extinta a empresa
e dissolvida a sociedade, dissolve-se, também, o vínculo
que unia, não só a pessoa dos sócios, mas, também, com
todos aqueles que mantinham compromissos com a pessoa
jurídica extinta. Trata-se de empresa legalmente extinta
que, portanto, não mais possui capacidade para estar em
juízo, como autora ou ré, porquanto seus atos
constitutivos foram encerrados.
De fato, a pessoa jurídica passa a existir
legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no
registro competente (art. 45, caput, CC) e sua extinção
ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução,
conforme artigo 51, §3o, do mesmo diploma legal. Portanto,
com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a
capacidade civil daquela, ou seja, cessa a aptidão de ser
titular de direitos e contrair obrigações. Via de
consequência, aquela entidade jurídica deixa de existir
legalmente e deixa de ter capacidade processual.
Assim,
com
a
extinção
da
sociedade
Demolitech Demolidora Ltda, não é possível a formação da
relação processual entre esta última e a autora, tendo em
vista ser a capacidade civil e processual pressuposto para
a constituição válida do processo.
Resta perquirir se os ex-sócios, Ricardo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
11
Higor, ostentam legitimidade para apresentar defesa e
reconvenção, 'na tentativa de solucionar o quanto antes a
questão que se arrasta por quase 02 (dois) anos' e 'na
qualidade de sucessores da empresa' como alegado por eles
no item 26 da contestação (fls. 1202).
Legitimados ao processo são os sujeitos da
lide, cabendo a ativa ao titular do direito que se busca
afirmar no processo, e a passiva ao titular do interesse
que se opõe àquela pretensão, ou seja, contra quem a
sentença vai operar seus efeitos.
No caso em tela, não há como afastar o fato
de que os ex-sócios Ricardo e Higor, em razão do distrato
do contrato social, são sucessores de direitos e
obrigações da pessoa juridical extinta, como amplamente
sustentado na contestação e reconvenção apresentadas em
nome deles, bem como que a reconvinda deve suportar
eventual
condenação,
razão
pela
qual
revela-se
consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade
das partes.
Entendo, pois, que, da análise da situação
ora posta em discussão, resta indiscutível a legitimidade
dos ex-sócios da empresa extinta para integrar o polo
passivo do presente feito. A ação deve ter regular
prosseguimento em relação às pessoas físicas de Ricardo
Ferreira Marques e Higor Caldas Marques, com a extinção do
processo em relação à empresa Demolitech Demolidora Ltda.
(...)
Reconheço, de ofício, a falta de interesse
de agir da autora em relação ao pedido declaratório por
ela formulado, eis que a rescisão unilateral do contrato,
pela própria autora, já se operou, em 01/12/2016, fato
incontroverso.
No mérito, o pedido (indenizatório) e a
reconvenção são improcedentes.
Não divergem as partes quanto à celebração
dos contratos de prestação de serviços de demolição e
remoção de entulho referidos na inicial (fls. 68/71 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
12
72/75) e do primeiro aditivo contratual (fls. 1262/1263),
tampouco sobre os pagamentos efetuados pela autora, em
razão desses serviços.
A controvérsia repousa sobre: 1- a validade
do segundo aditivo contratual (fls. 1264/1265); 2- a
rescisão unilateral do contrato, pela autora, fundada em
suposto inadimplemento contratual da empresa Demolitech;
3- a responsabilidade da parte ré por despesas da autora
com novas contratações para a finalização dos trabalhos de
demolição e remoção de entulhos; e 4- a responsabilidade
da autora pelo pagamento dos serviços relativos ao segundo
aditivo contratual.
Resolve-se a controvérsia de acordo com o
ônus da prova estabelecido no artigo 373, I e II, do CPC:
incumbe à autora, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
A autora não logrou comprovar o fato
constitutivo
do
direito
alegado,
tampouco
a
parte
reconvinte provou o fato constitutivo do direito por ela
alegado.
Em relação à pretensão indenizatória, a
autora afirma a ocorrência de danos materiais, no valor de
R$614.000,00, em razão da contratação de outras empresas
para a execução dos serviços de demolição e remoção de
entulhos que não foram realizados pela ré.
Ocorreque não há nexo causal entre a
conduta da empresa Demolitech e os valores despendidos
pela autora com a contratação de serviços de demolição e
remoção de entulhos junto a terceiras empresas.
Com efeito, a autora, valendo-se da sua
autonomia negocial, celebrou contratos de prestação de
serviços com outras empresas, sem qualquer interferência
da parte ré. Vale dizer, os contratos de prestação de
serviços celebrados entre a autora e as empresas
Retroambiental e Consterra são frutos exclusivos das
vontades das partes deles signatárias e não da conduta
culposa imputada à ré, o que, por si só, afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
13
responsabilização da requerida, no tocante ao valor de
R$614.000,00 despendido pela autora.
Não bastasse, a prova documental acostada
aos autos, notadamente o laudo pericial produzido no
processo de produção antecipada de provas ajuizado pela
Demolitech (fls. 1266/1578), desmerece a alegação da
autora de que a rescisão por ela operada se deu por
'inadimplemento culposo' da ré.
A Demolitech foi contratada pela autora
para a execução dos serviços de demolição e remoção de
todo entulho gerados na FASE I e FASE II da obra
denominada NASBE, através dos Contratos de Prestação de
Serviços 1S15 SUPSP DEMOL 250514 e 1S15 SUPSP DEMOL
010614, celebrados entre as partes em 27/05/2015, o
primeiro com término previsto para 30/10/2015 e o segundo
para 30/11/2015. Em 27/10/2016, foi celebrado o primeiro
aditivo e, em 11/11/2016, o segundo aditivo contratual.
Não socorre à autora a alegação de que esse
segundo aditivo não produziu efeitos entre as partes
porque não foi assinado por ela.
É fato incontroverso e constatado pela
prova pericial produzida antecipadamente que nenhum dos
dois aditivos foi assinado pela autora; tal circunstância,
todavia, não impediu o pagamento de R$120.000,00 à
Demolitech, relativo ao primeiro aditivo, tampouco impediu
que esta última iniciasse e finalizasse parte dos serviços
objeto do segundo aditivo, como constatado pelo Perito.
Além disso, consta do laudo que a MRV
prestou as seguintes informações ao Perito:
'Para a FASE 02 o objetivo do contrato era
remoção de todas as edificações existentes na área, desde
a cobertura até os blocos de coroamento nas fundações,
deixando apenas as estacas. Além disso, todos os resíduos
de entulho, aço e madeira deveriam ser triturados,
reaproveitados ou destinados ao local especificado pela
MRV de maneira sustentável.
Em
outubro
de
2016
iniciaram-se
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
14
tratativas de finalização de verba assim como a
finalização dos serviços a serem executados. Foi neste
momento que a Demolitech informou que precisaria de ajuda
para finalizar os serviços.
Neste momento, todo o valor previsto no
contrato de prestação de serviços já havia sido pago para
a Demolitech por meio de adiantamento. Contudo, os
serviços que haviam sido objeto do contrato de prestação
de serviços não haviam sido 100% concluídos.
Por esse motivo, em razão da necessidade de
término da obra, foi feito um esboço de aditivo contratual
que tinha como objetivo ajudar o prestador de serviço a
finalizar a obra. Isso porque, a Demolitech estava
alegando
dificuldades
financeiras
para
finalizar
os
serviços, pagar impostos devidos, realizar o pagamento das
verbas rescisórias devidas aos seus funcionários, pagar as
máquinas, comprar o óleo diesel necessário para o
abastecimento das máquinas e também para remover os
agregados, sendo que estavam acumulados impostos de outras
empresas também.
Assim, a MRV decidiu por bem realizar o
aditivo contratual porque ao realizar cotações com outras
empresas foi constatado que ficaria mais caro para a MRV
realizar a contratação de outra empreiteira. No aditivo
contratual estava previsto o valor de R$100.000,00 para o
pagamento de mão de obra, R$350.000,000 para pagamento de
impostos
e
R$50.000,00
para
realizar
a
empresa
Retroambiental pelos serviços prestados.' (fls. 1301/1302
grifei)
Assim, não há dúvida que a autora anuiu com
o segundo aditivo, embora não tenha assinado a cópia que
lhe foi entregue.
Vale anotar que, segundo a perícia, 'o
segundo aditivo contratual, no valor de R$500.000,00, foi
efetuado para a execução do serviço de: - Demolição de
fundação não prevista em projetos (Volume 3.000 m3); -
Demolição de Galerias e Poços subterrâneos na entrada do
Empreendimento (Volume 7.000m3).'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
15
Conforme
o
laudo,
a
MRV
prestou
informações, afirmando que, em relação ao aditivo 111116,
'apenas a demolição da caixa de retenção estava 100%
finalizada, os túneis estavam parcialmente demolidos.
Estava pendente a realização de grande parte da demolição
da torre 7, uma demolição inteira de uma edificação bloco
04, asfalto, caixas de passagem, fosso da frente, assim
como toda a retirada dos resíduos gerados' (fls.
1330/1301).
Tais informações conflitam com o parecer
técnico
elaborado
por
engenheiro
contratado
pela
Demolitech, em 06/12/2016, transcrito no laudo pericial:
'Frente a todos os dados levantados e
expostos até aqui, e feitas as inter-relações entre as
informações, objetivas, coletadas, através do raciocínio
lógico à luz dos conhecimentos matemáticos e físicos,
aplicados em engenharia, podemos afirmar que os serviços
conforme descrito acima referente ao aditivo item 1)
Demolição
de
fundações
não
previstas
em
projetos,
relacionando com os serviços determinados pela engenharia
serviços Bloco 07 A, Bloco 07 B, Bloco 10, Bloco 4 e
quadra, deste serviços foram realizados 85% e também
Demolição de galerias e poços subterrâneos na entrada do
empreendimento, relacionando com os serviços determinados
Fase 1 Bloco 2, Bloco 3 e Bloco 4, Fase 2 Bloco 8, destes
serviços, foram realizadas 100% dos serviços. Portanto,
relacionado todos os serviços, conforme verificação em
loco no dia 05/12 segunda feira, posso afirmar que os
serviços acima relacionados foram realizados, conforme
fotos anexas podemos afirmar 80% de todos os serviços
foram realizadas.' (fls. 1306).
Ainda,
segundo
o
Perito,
a
MRV
'disponibilizou o Laudo de victoria cautelar (ANEXO VII),
onde algumas áreas previstas não teriam sido demolidas, e
que grande parte dos resíduos gerados pela demolição de
outras áreas, não teriam sido retirados, e informa ainda
que tal situação pode ser observada no Relatório fotográfico do seu laudo e apresenta um croqui
representando esquematicamente a situação na figura 08 do
presente laudo. Porém, o croqui apresentado pela Ré,
apresenta legenda que não distingue o que é área demolida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
16
da área com resíduos gerados pela demolição e que não
foram retirados; não esclarecendo realmente os fatos'
(grifei).
Na
conclusão
dos
trabalhos,
o
Perito
afirmou: 'As quantidades apresentadas pelas partes nas
planilhas são distintas, não podendo este signatário
afirmar o que realmente existia no local e o que realmente
faltou para ser concluído. Não é possível estimar a
quantidade de serviços pendentes no local, de forma
irrepreensível, uma vez que o local dos fatos encontra-se
reconhecidamente
modificado,
desde
a
interrupção
dos
trabalhos da Autora até a data da vistoria. Não existem
elementos irrefutáveis disponíveis para que se possa
demonstrar de forma definitiva as citadas quantidades de
serviços.' (grifei).
Ainda segundo o laudo, a MRV 'prosseguiu
com os trabalhos de demolição e retirada de entulho e
materiais com a contratação de outras empresas, após a
interrupção dos trabalhos da Autora; modificando desta
forma o que realmente foi executado e o que faltou ser
executado pela Autora na obra da Ré.' (grifei).
Frise-se
que
a
autora
solicitou
a
interrupção dos trabalhos da Demolitech em 01/12/2016,
antes do prazo previsto para o término dos serviços objeto
do aditivo 111116.
Observe-se que, na resposta ao quesito 7.3
da autora, o Perito afirmou que a MRV encaminhou
cronograma de metas à Demolitech, em 11/11/2016, onde
consta que os serviços relativos ao segundo aditivo teriam
duas fases: Fase I, teriam os seguintes serviços a serem
executados: Túnel Bloco 2 - Demolição total do Túnel.
Serviço a ser realizado conforme cronograma do dia 07 de
novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 ....; Túnel
Bloco 3 - Demolição parcial do Túnel, terá de ser removido
uma das laterais da galeria em toda a extensão e removido
100% dos 20 primeiros metros da galeria. Serviço a ser
realizado conforme cronograma nos dias 07 a 12 de novembro
de 2016; e Túnel Bloco 4 - Demolição total de uma caixa de
retenção mais a demolição parcial do Túnel sendo removida
apenas a galeria em declive no terreno mais aterro com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
17
agregados na galeria do eixo. Serviço a ser realizado
conforme cronograma nos dias 14 a 19 de novembro de 2016.
E na fase II: Caixa d'água. Demolição da caixa de água
(bombeiro). Serviço a ser realizado conforme cronograma
nos dias 21 a 26 de novembro de 2016; Bloco 4. Última
demolição a ser executada. Serviço a ser realizado
conforme cronograma nos dias 05 a 10 de dezembro de 2016;
Bloco 07 A - Remoção de resíduos para poder executar a
demolição das contenções e fundações das mesmas. Serviço a
ser realizado, conforme cronograma nos dias 14 de novembro
a 10 de dezembro de 2016; Bloco 07 B - Remoção de resíduos
para poder executar a demolição das fundações. Serviço a
ser realizado, conforme cronograma nos dias 28 de novembro
a 10 de dezembro de 2016, serviço não executado, pois a
MRV rescindiu contrato; Bloco 08 - Demolição de galeria
Serviço a ser realizado conforme cronograma nos dias 21 a
26 de novembro de 2016.; Bloco 10 = Muro de divisa, baixa
o muro. Serviço a ser realizado conforme cronograma nos
dias 07 a 12 de novembro de 2016; Quadra - Demolição do
piso da quadra poliesportiva. Serviço a ser realizado
conforme cronograma nos dias 07 a 12 de novembro de 2016.
Ora, se a autora, mesmo depois de vencido o
prazo inicialmente previsto para a conclusão dos serviços
contratados junto à ré, quitou os dois contratos iniciais
e concordou com a celebração dos dois aditivos
contratuais, desmerecida a alegação de que rescindiu
unilateralmente o contrato, em plena vigência do segundo
aditivo, em razão dos descumprimentos dos prazos, pela ré,
o que reforça o convencimento externado no início desta
fundamentação, de que ausente nexo causal entre o dano
material alegado pela autora e a conduta da Demolitech, o
que afasta a responsabilidade imputada a esta última pelos
valores despendidos pela autora com a contratação de duas
outras empresas para finalização dos serviços. E, pelas
mesmas razões, não há falar na aplicação de multa
contratual (cláusula penal) por inadimplemento contratual
da ré. (...)
Quanto ao pedido reconvencional, há prova
documental suficiente de que os serviços relativos ao
segundo aditivo contratual, n. 111116, tinham como prazo
final o dia 10/12/16 (fls. 1282) e estavam em andamento,
mas não foram concluídos até a data da interrupção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
18
trabalhos, em 01/12/16.
A prova pericial produzida antecipadamente
também não esclarece qual o montante dos serviços
faltantes, à data da interrupção dos trabalhos.
De fato, o Perito concluiu, às fls. 1326:
'Não foi realizada a medição do aditivo contratual II -
no111116 e o valor não foi pago à Autora e, até onde foi
possível apurar, os serviços não estavam concluídos. As
quantidades apresentadas pelas partes nas planilhas são
distintas, não podendo este signatário afirmar o que
realmente existia no local e o que realmente faltou para
ser concluído. Não é possível estimar a quantidade de
serviços pendentes no local, de forma irrepreensível, uma
vez que o local dos fatos encontra-se reconhecidamente
modificado, desde a interrupção dos trabalhos da autora
até a data da vistoria. Não existem elementos irrefutáveis
disponíveis para que se possa demonstrar de forma
definitiva as citadas quantidades de serviços. A Ré
prosseguiu com os trabalhos de demolição e retirada de
entulho e materiais com a contratação de outras empresas,
após a interrupção dos trabalhos da Autora; modificando
desta forma o que realmente foi executado e o que faltou
ser executado pela Autora na obra da Ré'.
Desta forma, se a Demolitech não concluiu
os serviços objeto do aditivo n. 111116, forçoso concluir
que não faz jus à totalidade do preço estabelecido nesse
contrato, tampouco a valor outro correspondente aos
serviços
efetivamente
concluídos,
até
a
data
da
interrupção dos trabalhos, haja vista que a prova pericial
antecipada não logrou apurar o montante dos serviços
finalizados.
E os documentos juntados com a contestação
não demonstram os danos materiais alegados, decorrentes,
segundo a reconvinte, dos valores despendidos com mão de
obra e equipamentos, valendo anotar que danos materiais
são danos concretos e passíveis de especificação e
respectiva
quantificação,
o
que
não
ocorreu
na
reconvenção, sendo descabida a pretensão indenizatória em
valor igual ao do contrato para ressarcimento das despesas
assumidas pela reconvinte, com mão de obra e equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059328-05.2018.8.26.0100
19
que, ademais, eram de sua inteira responsabilidade,
conforme o contrato aditivado.” (fls. 1.826/1.833).
“Ante
o
exposto:
1-
reconheço
a
ilegitimidade passiva de DEMOLITECH DEMOLIDORA LTDA. e, em
relação a esta última, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil; 2- reconheço a carência de
ação da autora, por falta de interesse de agir, em relação
ao pedido declaratório de rescisão contratual, que fica
extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
485, VI, do Código de Processo Civil; e 3- com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES o pedido indenizatório
formulado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e a
reconvenção.
Em razão da sucumbência, a autora arcará
com as custas da ação e com os honorários advocatícios do
patron da parte ré, que fixo em 10% do valor atualizado da
causa (R$614.000,00
fls. 25); e a parte reconvinte
arcará com as custas da reconvenção e com os honorários
advocatícios do patron da reconvinda, que fixo em 10% do
valor atualizado da reconvenção (R$500.000,00 fls. 24 do
apenso).” (fls. 1.833/1.834)
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, para 12% sobre o valor da ação e 12% sobre o valor
da reconvenção.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso da autora reconvinda e nega-se
provimento ao recurso dos réus reconvintes.
Salles Vieira, Relator